Tribunal: TJBA
Processo: 8000326-22.2019.8.05.0233
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000326-22.2019.8.05.0233

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIENE CERQUEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
PEDRO AUGUSTO CALDAS BARROS SILVA, RAFAEL CALDAS BARROS PEIXOTO, VICENTE MATHEUS CALDAS BARROS AMBROSI, MARIA BETANIA SANTIAGO SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

Ementa.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DAS VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação para conceder a segurança e determinar a nomeação e posse da candidata aprovada em 11º lugar no concurso público para o cargo de Técnico de Enfermagem, em razão da contratação temporária de servidores durante a vigência do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da ausência de direito líquido e certo e à constitucionalidade das contratações temporárias realizadas pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Inexistência de omissão no acórdão embargado, que enfrentou todas as questões necessárias à solução da lide, inclusive analisando detalhadamente a configuração do direito líquido e certo da impetrante e a preterição decorrente das contratações temporárias, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 683 (RE 766304).

4 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do resultado do julgamento, salvo em casos excepcionais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

5 - Embargos de declaração não acolhidos.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, IX.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 766304, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 02-05-2024 (Tema 683).

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000326-22.2019.8.05.0233, sendo parte(s) Embargante MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA e parte(s) Embargada ELIENE CERQUEIRA DE JESUS,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA